Tribunal: TJMT
Processo: 1005640-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005640-18.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOVANIL SOARES CARVALHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOVANIL SOARES CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, em Cumprimento de Sentença (Ação De Cobrança c/c Obrigação de Fazer para implantação de Direitos com Pedido de Liminar no 0012800-66.2014.8.11.0041), que indeferiu o pedido de desbloqueio da poupança.
Sustenta o Agravante que a decisão não pode prosperar, pois, o valor percebido a título de empréstimo consignado, tem como fim o pagamento das despesas pessoais.
Assenta que é impenhorável os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente.
Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a liberação do valor bloqueado.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, se encontram presentes.
O Município de Cuiabá, em cumprimento de sentença requereu a penhora online para a satisfação do crédito em aberto, e para tanto, requisitou informações de possíveis ativos em nome do Executado.
O ato de constrição foi realizado no valor de R$ 26.608,32 (vinte e seis mil, seiscentos e oito reais, trinta e dois centavos), dos ativos do Executado Jovanil Soares Carvalho inscrito sob o CPF n° 284.802.791-68, com posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário.
Em sede de cognição sumária, contudo, verifico a presença do periculum in mora, considerando que restou demonstrados que o empréstimo consignado, tem como fim precípuo, o pagamento das despesas pessoais da idosa.
Isso porque, em regra a quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora, salvo se necessários à sua manutenção e à da sua família, como in casu.
Nesse sentido é a jurisprudência da Corte de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO.
1.[...]
3. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora.
4. A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor) comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família.
5. Na hipótese, o Tribunal de origem não analisou a necessidade do empréstimo para a manutenção do devedor e da sua família, limitando-se a concluir pela possibilidade da penhora do numerário em conta bancária, não havendo nos autos elementos que permitissem ao julgador verificar a condição financeira do devedor.
6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1820477/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, DEFIRO o almejado efeito suspensivo, para determinar a liberação do valor constritado da conta-corrente 207.411-7, agencia 2373-6, Banco do Brasil, no valor de R$ 13.992,19 (treze mil novecentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) (id.122742984-pág.59).
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora